Tribunal: STF
Processo: ARE 1359186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Sonia Mariza Branco cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 3862) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 3552, fls. 330-333), assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. QUESTÃO DE ORDEM DESTACADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE E INDIVISIBILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACORDO DE COLABORAÇÃO. VALIDADE. BUSCA E APREENSÃO. PROVA LEGAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. VALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR MÍNIMO. CABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.



    (...)



    20. A legislação pátria adotou o critério trifásico para fixação da pena, a teor do disposto no art. 68, do Código Penal. A pena base atrai o exame da culpabilidade do agente (decomposta no art. 59 do Código Penal nas circunstâncias do crime) e em critérios de prevenção. Não há, porém, fórmula matemática ou critérios objetivos para tanto, pois a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012). É no juízo subjetivo de reprovação que reside a censurabilidade que recai sobre a conduta.



    21. Apelações de SÔNIA MARISA BRANCO e de DARIO TEIXEIRA ALVES JUNIOR parcialmente providas a fim de reduzir as suas penas, nos termos do voto do relator, aquela por maioria e esta por voto-médio.



    (...)



    25. Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgado estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução do julgado, ou dos termos de acordo de colaboração, conforme o caso específico de cada condenado.



    26. Questão de ordem solvida. Apelação de JOÃO VACCARI NETO e da assistente de acusação providas. Apelações de DARIO TEIXEIRA ALVES JUNIOR, SÔNIA MARISA BRANCO e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL parcialmente providas. Apelações de ADIR ASSAD e RENATO DE SOUZA DUQUE desprovidas.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e.Doc. 3674). 



    Na sequência, foi negado provimento aos embargos infringentes e negado seguimento aos respectivos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário (e.Doc. 3829), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal porquanto o aumento da pena-base em relação ao crime tipificado no art. 288 do Código Penal e a fração referente à continuidade delitiva do delito de lavagem de dinheiro foram aplicadas sem a devida fundamentação.



    Alega, ainda, ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal em razão da ordem de execução provisória da pena.



    Requer, com essas considerações “que o presente recurso extraordinário seja admitido, com fundamento na alínea a, inc. III, do art. 102 da CR, e pelas razões acima expostas, seja provido para reformar a decisão proferida pelo E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO”.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 925 do Supremo Tribunal Federal, além do óbice previsto na Súmula 279 STF (e.Doc. 3862).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Pontuo, inicialmente, que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pela recorrente contra a dosimetria da pena está suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, conforme se pode observar dos excertos transcritos a seguir (e.Doc. 3.552, fls. 197-200): 



    “8.1.3. Passo, então, ao exame da dosimetria da pena de cada réu recorrente e do Ministério Público Federal no remanescente.



    (...)



    8.3. Da dosimetria da pena da ré SONIA MARIZA BRANCO



    Da dosimetria da pena da ré SONIA MARIZA BRANCO Como referido no item anterior, o parquet busca a majoração das penas impostas a este ré, acerca dos seguintes pontos: '5. Contra a dosimetria das penas fixadas na condenação dos apelados, especialmente em relação à análise do Juízo a quo quanto às circunstâncias judiciais enumeradas no art. 59, caput, do Código Penal; à análise do d. Juízo quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes; e à análise do Juízo quanto às causas de diminuição e de aumento de pena; (...)7. Contra o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes de lavagem de capitais relativos aos fatos denunciados nesta ação penal.'



    A apelante SONIA BRANCO igualmente pede a revisão da pena, buscando:



    a) ver afastada a valoração negativa da personalidade não pode prevalecer, tampouco ser considerada em ambos os delitos (quadrilha e lavagem); b) impossibilidade de ser valorado negativamente o resultado do delito, se este for considerado como praticado mediante dolo eventual; c) a aplicação do benefício do art. 29, § 1º, do CP, vez que sua participação foi de menor importância. Consta da sentença:



    668. Sônia Mariza Branco Para os crimes de lavagem: Sônia Mariza Branco não tem antecedentes registrados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito, pelo volume de operações das empresas de fachada com as empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobras e de outros indicam que se trata de profissional da lavagem de dinheiro, o que deve ser valorado negativamente a título de personalidade. Culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a realização de diversas transações subreptícias, simulação de prestação de serviços, contratos e notas fiscais falsas, com o emprego de pelo menos quatro empresas de fachada e uma outra, de existência real, mas com ocultação dos recursos criminosos por contratos de prestação de serviços fraudulentos. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de cerca de dezoito milhões de reais, considerando apenas as operações em reais. Mesmo considerando as operações individualmente, os valores são elevados, tendo só uma delas envolvido cerca de quatorze milhões de reais. A lavagem de grande quantidade de dinheiro merece reprovação especial a título de consequências. Considerando três vetoriais negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de cinco anos de reclusão. A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, 'b', do CP. Entretanto, não há prova de que o condenado tinha ciência desta destinação específica, não sendo aplicável, para ela, essa agravante. Não há também atenuantes, ficando a pena inalterada nessa fase. Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa. Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, pelo menos seis vezes, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro meses de reclusão e cento e oitenta e dois dias multa. Considerando a dimensão dos crimes que leva à presunção da elevada capacidade econômica de Sônia Mariza Branco, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (03/2012). 



    Para o crime de associação criminosa: Sônia Mariza Branco não tem antecedentes criminais informados no processo. As provas colacionadas neste mesmo feito, pelo volume de operações das empresas de fachada com as empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobras e de outros indicam que se trata de profissional da lavagem de dinheiro, o que deve ser valorado negativamente a título de personalidade. Considerando que não se trata de associação criminosa complexa, circunstâncias e consequências não devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vítimas são neutras. Motivos de lucro são normais em associações criminosas, não cabendo reprovação especial. Fixo pena pouco acima do mínimo, de um ano e seis meses de reclusão. Não há atenuantes ou agravantes. Não há causas de aumento ou de diminuição, sendo esta pena definitiva. Entende este Juízo que a associação criminosa em questão perdurou pelo menos até a saída de RENATO DUQUE da Diretoria de Serviços da Petrobras, em abril de 2012, tendo havido pagamento de propina no mês imediatamente anterior. Entre os crimes de corrupção, de lavagem e de associação criminosa, há concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a nove anos e dez meses de reclusão, que reputo definitivas para Sônia Mariza Branco. Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e somadas. Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena.



    8.3.1. Do crime de lavagem de capitais.



    (...)



    Incide, todavia, causa de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva, vez que foram praticadas pelo menos 6 condutas, motivo pelo qual a pena deve ser exasperada em 1/2 (metade), considerando a quantidade de condutas em que fora condenada, quedando-se em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa. Neste ponto, reviso a sentença, vez que majorou a pena em dois terços, malgrado a quantidade de condutas em que fora condenada.



    (...)



    8.3.2. Da pena para o crime de quadrilha



    No que respeita ao crime de quadrilha ou bando, o art. 288, do Código Penal, com redação vigente à data dos fatos, previa penas que variavam entre um e três anos de reclusão.



    Considerando a negativação das vetoriais do art. 59 do Código Penal, conforme assinalado nos itens anteriores, a reprimenda arbitrada pelo juízo singular está a merecer confirmação, vez que a fixou pouco acima de seu mínimo legal.



    Pelos mesmos critérios acima descritos para o crime de lavagem de dinheiro, justifica-se pequeno acréscimo a pena base, fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a sentença no ponto.



    Não incidem na espécie atenuante ou agravante, destacando não ser possível atribuir ao apelante a direção das atividades criminosas de grupo ou subgrupo, apesar de sua importância em todo o contexto delitivo. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena”.



    Como se observa, o acórdão combatido declina argumentação hábil a rechaçar a tese defensiva, em clara observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal supracitada (Tema 339). 



    Ademais, a compreensão externada pelas Cortes antecedentes está em consonância com a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas“ (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021).



    Dissentir dessa compreensão implicaria, ainda, a análise dos fatos e provas da causa, o que esbarra na vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Por fim, embora as teses supramencionadas não mereçam acolhida, no que se refere ao pedido de suspensão da execução imediata da pena, noto que o Tribunal de origem aplicou a orientação dominante no STF no momento em que foi prolatado o acórdão recorrido, quanto à possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da instância recursal ordinária. 



    No entanto, cediço que o Supremo Tribunal Federal novamente mudou o seu entendimento, em 7/11/2019, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Na assentada, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Em consequência, concluiu pela inadmissibilidade da execução provisória de pena cuja decisão condenatória ainda não tenha transitado em julgado. 



    Assim, constato que o aresto recorrido, no ponto, destoa da atual orientação da Corte, no sentido de que a execução da pena só será possível depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região que adeque o cumprimento da pena imposta à ora recorrente à nova orientação desta Suprema Corte. Quanto às demais teses, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente